Tribunal: TJSP
Processo: 1501733-60.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo em concurso de pessoas – Sentença condenatória – Apelação das defesas dos três réus – Absolvição descabida – Réu confesso que confirmou a participação dos outros dois na empreitada criminosa – Testemunha que visualizou os três réus passando defronte o estabelecimento vítima por várias vezes, tudo a reforçar, aliado a outros elementos de prova, a participação do trio

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo em concurso de pessoas – Sentença condenatória – Apelação das defesas dos três réus – Absolvição descabida – Réu confesso que confirmou a participação dos outros dois na empreitada criminosa – Testemunha que visualizou os três réus passando defronte o estabelecimento vítima por várias vezes, tudo a reforçar, aliado a outros elementos de prova, a participação do trio criminoso – Condenações mantidas – Tentativa descabida, já que houve inversão da posse dos bens subtraídos – Penas bem dosadas – Regime prisional que não comporta abrandamento – Detração penal e Justiça gratuita relegados para o Juízo da Execução Criminal – Apelações não providas. Sentença mantida.